Tribunal: TJBA
Processo: 0519855-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519855-36.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PREAMBULAR DE
AFRONTA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO.
SERVIDOR
ES
PÚBLICO
S
DO
ESTADO DA BAHIA. MÉDICO E REGULADOR DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REENQUADRAMENTO NOVA CARREIRA. REMUNERAÇÃO SOB SUBSÍDIO. REINCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DIREITO AO ADICIONAL COMO PARCELA SEPARADA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. MAJORADOS. SENTENÇA. MANTIDA. APELAÇÃO. CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

PREAMBULAR
:
I
ncidente de inconstitucionalidade

suscitad
a
pelo Estado da Bahia
por
decorrência
de
suposta necessidade de observância à regra de reserva de plenário, prevista no art. 97, da C
F,
sob a a
legação de que não foi
analisa
da
a constitucionalidade da Lei nº 12.822/13 que reestruturou a carreira dos substituídos processuais.

Na presente demanda,
diferentemente do que argumenta o
Apelante
,
o Autor da ação
não busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei
nº 12.822/13
. Em verdade, a controvérsia a ser dirimida gira em torno, tão somente, acerca da vigência do art.
21 da referida lei
em conformidade com
os princípios constitucionais da isonomia e irredutibilidade da remuneração.
Descabida a
instauração do incidente. Por isso, rejeita-se a tese do Estado da Bahia.

M
ÉRITO
:
A
controvérsia versa
sobre
o acerto, ou não, d
a Sentença
que conden
ou
o Estado da Bahia

a
enquadrar
os filiados da parte Autora (inativo ou pensionista) ingressado antes de 31/12/2003, ou seja, antes das alterações instituídas pelas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005,
de acordo com a
nova legislação vigente, bem assim,
d
esde que tenham cumprido os requisitos fixados na sentença, integrar no subsídio dos filiados da parte Autora, a gratificação denominada "adicional de insalubridade" com efeitos financeiros retroativos à data da supressão,
em julho de 2013
.

A
Lei Estadual nº. 12.822/2013,
reestruturou as carreiras de Médico e Regulador da Assistência à Saúde, instituindo a remuneração dos servidores sob a forma de subsídio, que
vigorou a
partir de 01 de Julho/13,
sem incluir
o Adicional de insalubridade
recebido anteriormente, que
deve ser pago como parcela separada.

O
art. 25-A da Lei 12.822/2013 (acrescido
pela
Lei 13.143/2014) autoriza a manutenção do adicional de atividade insalubre aos servidores que preencham os requisitos apontados e que estejam percebendo tal vantagem na data do ato concessório de aposentadoria.

V
erba honorária
major
ad
a de 1
0
% (
dez
por cento) para
15
% (
quinze
por cento), em razão do § 11 do art. 85.

Apel
ação. Conhecida e não provida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
º
0519855-36.2013.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
A
pelante
o
ESTADO DA BAHIA
e
como
A
pelado

SINDIMED -
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, por conseguinte manter a Se
ntença,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11